Tribunal: CARF
Processo: 13767.001055/2008-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13767.001055/2008-82 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.131 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
20 de maio de 2020 Recorrente
Recorrente
MAURO LUIZ CAMPOS PEREIRA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das
despesas médicas quando a autoridade fiscal não ficar convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
É vedado ao contribuinte inovar na postulação recursal para incluir alegações
que não foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da
preclusão processual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni, que lhe deu provimento.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13767.001055/2008-82
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.131 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13767.001055/2008-82

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 01/05) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2007, onde se apurou a Dedução Indevida de Despesas Médicas.
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 07/08), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 35/40):
O contribuinte, cientificado em 09/10/2008 (fls. 28), apresentou defesa (fls. 07/08)
tempestiva em 06/11/2008, acompanhada dos documentos (fls. 10/26), alegando em
síntese que apesar de ter apresentado recibos comprovando os pagamentos, foi
solicitado a apresentação de documentos que comprovem o efetivo pagamento dos
serviços médicos deduzidos.
Argumenta que em sua cidade é comum que os pagamentos sejam feitos em dinheiro,
cheques de terceiros ou pelo pagamento de dívidas onde o sacado é o credor.
Afirma que como prova do efetivo pagamento, traz comprovantes bancários que mesmo
sem terem valores coincidentes com os declarados, espelham o efetivo pagamento.
Solicita extinção do débito fiscal e ratificação dos valores declarados na DIRPF
original.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 7a Turma da DRJ/BSB em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada, portanto não litigiosa, a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A falta de comprovação por documentação hábil e idônea dos valores informados a
título de dedução de despesas médicas na Declaração do Imposto de Renda importa na
manutenção da glosa.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 15/10/2012 (e-fls. 45), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 12/11/2012 (e-fls. 47/52) contendo os
argumentos a seguir sintetizados:
- Discorda da matéria não impugnada apontada no acórdão recorrido.
- Ratifica as despesas médicas com Jamilly Rachid Pereira e Martha Menezes de
Aguiar e sustenta que os recibos apresentados estão de acordo com a legislação pátria.
- Sustenta que não há impedimento legal para a relação de trabalho entre pai e
filho.
- Alega que não há na legislação a exigência de uma única forma de pagamento.
- Afirma que cumpriu o disposto no art. 80 do RIR/99.
- Indica a juntada de declaração de Jamilly Rachid Pereira e Martha Menezes de
Aguiar atestando o tratamento realizado e confirmando o recebimento do pagamento.
- Informa que o pagamento foi efetuado em dinheiro.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.131 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13767.001055/2008-82

- Defende que, se há alegação de uma suposta fraude ou de qualquer indício de
sonegação, cabe à Fazenda demonstrar o ocorrido.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O contribuinte alega inicialmente que a dedução indevida de despesas médicas
referente ao plano de saúde Unimed foi por ele questionada, não se tratando, portanto, de matéria
não impugnada como aponta o acórdão recorrido. No entanto, ao contrário do que sustenta o
interessado, não se extrai da leitura da Impugnação apresentada nenhum argumento a respeito da
aludida despesa (e-fls. 07/08), não cabendo a este Colegiado apreciar as razões trazidas no
Recurso haja vista a ocorrência de preclusão.
Cumpre ressaltar que, de acordo com os arts. 16 e 17 do Decreto 70.235/72, a
Impugnação deve mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir, considerando-se não impugnadas as matérias que
não forem expressamente contestadas. Assim, não é permitido ao contribuinte inovar na
postulação recursal para incluir alegações diversas daquelas anteriormente ventiladas.
No que concerne às despesas médicas em litígio, verifica-se que a glosa foi
efetuada por não ter o contribuinte, regularmente intimado, comprovado o seu efetivo pagamento
(e-fls. 03).
O relator a quo elaborou tabela relacionando os recibos e os comprovantes de
transferência juntados à defesa e concluiu pela manutenção da infração por entender que os
documentos apresentados não comprovam o pagamento pelos serviços prestados (e-fls. 39/40).
Nenhum outro documento bancário foi juntado ao Recurso Voluntário com o
intuito de demonstrar a correspondência entre as movimentações financeiras do interessado e os
recibos por ele acostados, não merecendo reforma a decisão de primeira instância.
Impõe-se observar que a dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste
Anual está sujeita à comprovação por documentação hábil e idônea a juízo da autoridade
lançadora, nos termos do art. 73 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, vigente à
época. Dessa forma, ainda que o contribuinte tenha apresentado recibos e declarações emitidos
pelos profissionais, é lícito o auditor exigir, a seu critério, outros elementos de prova caso não
fique convencido da efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos. Havendo questionamento acerca das despesas declaradas, cabe ao sujeito passivo o
ônus de comprová-las de maneira inequívoca, sem deixar dúvidas. Ressalte-se que tal exigência
não está relacionada à constatação de fraude ou de inidoneidade dos recibos examinados, mas tão
somente à formação de convicção da autoridade lançadora.
As decisões a seguir, proferidas pela Câmara Superior de Recursos Fiscais -
CSRF e pela 1a Turma da 4a Câmara da 2a Seção do CARF, corroboram esse entendimento:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.131 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13767.001055/2008-82

tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
(Acórdão no9202-005.323, de 30/3/2017)
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em havendo tal solicitação, é
de se exigir do contribuinte prova da referida efetividade.
(Acórdão no9202-005.461, de 24/5/2017)
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
A Lei no 9.250/95 exige não só a efetiva prestação de serviços como também seu
dispêndio como condição para a dedução da despesa médica, isto é, necessário que o
contribuinte tenha usufruído de serviços médicos onerosos e os tenha suportado. Tal
fato é que subtrai renda do sujeito passivo que, em face do permissivo legal, tem o
direito de abater o valor correspondente da base de cálculo do imposto sobre a renda
devido no ano calendário em que suportou tal custo.
Havendo solicitação pela autoridade fiscal da comprovação da prestação dos serviços e
do efetivo pagamento, cabe ao contribuinte a comprovação da dedução realizada, ou
seja, nos termos da Lei no 9.250/95, a efetiva prestação de serviços e o correspondente
pagamento.
(Acórdão no2401-004.122, de 16/2/2016)
O contribuinte deve levar em consideração que o pagamento de despesas médicas
não envolve apenas ele e o profissional, mas também o Fisco, caso haja intenção de se beneficiar
da dedução correspondente em sua Declaração de Ajuste Anual. Por esse motivo, deve se
acautelar na guarda de elementos de prova da efetividade dos pagamentos e dos serviços
prestados. Sendo a dedução de despesas médicas um benefício concedido pela legislação,
incumbe ao interessado provar que faz jus ao direito pleiteado.
É possível que o recorrente tenha feito seus pagamentos em espécie, não havendo
nada de ilegal neste procedimento. A legislação não impõe uma forma de pagamento em
detrimento de outra. Não obstante, para comprová-los caberia a ele trazer aos autos documentos
bancários que atestassem a coincidência de datas e valores entre os saques efetuados em suas
contas e as despesas supostamente realizadas, o que não ocorreu no presente caso.
Importa salientar que a disponibilidade financeira do contribuinte, por si só, não
comprova o efetivo pagamento das despesas médicas declaradas, sendo necessária também a
vinculação entre as movimentações sucedidas e os recibos por ele apresentados.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.131 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13767.001055/2008-82

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital